Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INJUSTIFICÁVEL RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA SUCUMBENCIAL QUE INCLUI OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente.
2. A injustificada recusa do plano de saúde na cobertura do tratamento causou dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada no valor pedido (R$ 10.000,00), pois compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.